Tribunal: TJSP
Processo: 2190550-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela deferida para impedir a negativação do débito questionado nos cadastros de inadimplentes e proibir qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Cabimento. Verossimilhança das alegações e o perigo de dano evidenciados. Presença dos

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela deferida para impedir a negativação do débito questionado nos cadastros de inadimplentes e proibir qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Cabimento. Verossimilhança das alegações e o perigo de dano evidenciados. Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Multa fixada para o caso de descumprimento. Cabimento (arts. 536, § 1o, e 537, do CPC). Valor fixado que se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190550-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado NATONAEL BAGATIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2190550-20.2020.8.26.0000 - Avaré - S - Voto no 45.353
Voto no 45.353
Agravo de Instrumento n.o 2190550-20.2020.8.26.0000
Comarca: Avaré - 1a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Natonael Bagatim
Juiz de 1a Inst.: Diogo da Silva Castro
CONTRATO BANCÁRIO. Conta corrente. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Tutela deferida
para impedir a negativação do débito questionado nos cadastros de inadimplentes
e proibir qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100,00.
Cabimento. Verossimilhança das alegações e o perigo de dano evidenciados.
Presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Multa fixada para o caso de
descumprimento. Cabimento (arts. 536, § 1o, e 537, do CPC). Valor fixado que se
mostra razoável e proporcional à obrigação imposta. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r. decisões de fls.
70 e 71 que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, deferiu o pedido de tutela antecipada para que o réu retire
os apontamentos em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e se abstenha
de efetuar cobranças relacionadas aos débitos descritos pelo autor, sob pena de multa
diária de R$ 100,00.
Alega o réu que não estão presentes os requisitos autorizadores para
concessão da tutela antecipada, pois ausente a verossimilhança, o perigo de dano ou
risco ao resultado. Defende a prévia necessidade do contraditório para análise do pedido
antecipatório. Sustenta que a multa é desnecessária, pois não houve recusa no
cumprimento da obrigação e, além disso, bastava a expedição de ofício para exclusão do
apontamento em nome do autor. Assevera que a multa não foi limitada e poderá ensejar
o enriquecimento sem causa do agravado e prejuízos ao agravante. Pede a reforma da
decisão, especialmente para revogar a multa imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2190550-20.2020.8.26.0000 - Avaré - S - Voto no 45.353
Denegado efeito suspensivo ao recurso (fls. 146), o agravado não
apresentou resposta (fls. 148).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Sob a ótica do novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
No caso dos autos, tais requisitos estão presentes.
O autor alegou na petição inicial (fls. 13/25) que possuía conta corrente
junto ao Banco Bamerindus, há anos inativa, pois deixou de receber salário naquele
banco, e que, na ocasião, lhe fora informado que a conta não geraria despesas de
manutenção, apenas a cobrança avulsa de serviços conforme utilização e que isso
ocorreu mesmo após a incorporação do Banco Bamerindus pelo Banco réu. Afirmou
que deixou saldo de R$ 26,30, mas recentemente passou a receber cobranças por
telefone e WhatsApp por parte do banco e de empresas de cobrança, relacionadas a
cheque especial e que os débitos tiveram origem com acúmulo de cobrança de débito
automático de conta de telefonia celular da operadora TIM da qual nunca teve linha
telefônica, nem autorizou nenhum débito automático. Assim, pediu a declaração de
inexistência do débito, a exclusão dos apontamentos em seu nome, lançados nos órgãos
de proteção ao crédito e a proibição de novas cobranças.
E, ao menos em sede preliminar, razão lhe assiste.
Os extratos juntados a fls. 34/37 deixam bem claro que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2190550-20.2020.8.26.0000 - Avaré - S - Voto no 45.353
tiveram início com os débitos automáticos de conta de telefonia celular, cuja titularidade
e autorização é negada pelo autor. Obviamente, o autor não tem como fazer prova
negativa, isto é, de que não autorizou os débitos lançados em sua conta, inativa há anos.
Em contestação (fls. 49/69), o réu se imitou a negar a responsabilidade
pelos fatos, uma vez que decorrem de contrato firmado com a TIM, responsável pela
inserção e cancelamento do débito. De resto, apresentou defesa genérica, recheada de
transcrições de doutrina e jurisprudência, mas não conseguiu demonstrar a autorização
para débito automático por parte do autor. O comprovante de inclusão do débito
automático juntado a fls. 67 dos autos principais não indica quem inseriu, apenas que se
tratou de mídia externa.
Tais fatos, permitem conferir, em juízo de cognição sumária,
verossimilhança às alegações iniciais e autorizar a tutela postulada pelo autor, de forma
provisória, até que se esclareçam as questões relacionadas à inclusão do débito
automático na conta.
É evidente o risco de dano decorrente da manutenção dos apontamentos
em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, assim como a inconveniência
das incessantes cobranças que se alegam indevidas.
Por outro lado, a medida deferida não é irreversível e pode ser revista a
qualquer tempo, diante de outras evidências capazes de desmerecer a versão inicial.
Por ora, ao menos nesta sede de cognição não exauriente, o banco não
trouxe elementos capazes de contrapor desde logo as evidências trazidas pelo autor.
Quanto à multa imposta para o caso de descumprimento, não se vê razão
para revogá-la, pois de acordo com o caput do artigo 536 do CPC, em se tratando de
medida que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer,
cumpre ao Juiz, “determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”. E, dentre as
medidas possíveis, está a “imposição de multa” (art. 536, § 1o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2190550-20.2020.8.26.0000 - Avaré - S - Voto no 45.353
E essa multa para viabilizar a tutela da obrigação de fazer ou não fazer,
“independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com
a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (CPC, art.
537, caput).
No caso dos autos, os apontamentos já foram excluídos dos cadastros de
inadimplentes, conforme comprovou o próprio banco (fls. 65 dos autos principais),
bastando que o réu suspenda as cobranças para não incidir na multa fixada, cujo valor
(R$ 100,00) é razoável e proporcional à obrigação imposta.
Quanto à limitação da multa, cabe mencionar que, em se tratando de
obrigação de não fazer, somente chegará a um valor exorbitante, a ponto de ensejar o
enriquecimento sem causa, se o réu insistir no descumprimento, o que não é crível.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator